Tribunal: TJPA
Processo: 0806913-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806913-03.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: RADISON AUDELIO COSTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806913-03.2020.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ADVOGADO:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA nº 11.037-A.

AGRAVADO:
RADISON AUDELIO COSTA GOMES.

ADVOGADO:
MARLON TAVARES DANTAS - OAB/PA nº. 27.108-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA DECISÃO QUE ARBITRA HONORÁRIOS DE PERÍCIA MÉDICA. URGÊNCIA DE ANÁLISE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3334722 - Pág. 01/03
, em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806913-03.2020.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ADVOGADO:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA nº 11.037-A.

AGRAVADO:
RADISON AUDELIO COSTA GOMES.

ADVOGADO:
MARLON TAVARES DANTAS - OAB/PA nº. 27.108-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, nos autos da
Ação da Ação de Indenização de Seguro DPVAT Busca e Apreensão nº 0800051-91.2019.8.14.0051,
movida em seu desfavor por
RADISON AUDELIO COSTA GOMES,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 3642844 - Pág. 01/05, que não conheceu dos embargos de declaração.

Em suas razões
(fls ID 3775493 - Pág. 01/08)
, o recorrente volta a aduzir que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, pelo que admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo que no caso em vertente, tal seja a discussão acerca do valor dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo, seria patente a urgência exigida para fins de conhecimento do recurso.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Agravado não apresentou
contrarrazões,

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA DECISÃO QUE ARBITRA HONORÁRIOS DE PERÍCIA MÉDICA. URGÊNCIA DE ANÁLISE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os idênticos fundamentos trazidos quando da oposição dos embargos de declaração, eis que alega, novamente, o cabimento da interposição de recurso de agravo de instrumento para atacar decisão que fixou o valor dos honorários periciais.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Dos requisitos de admissibilidade condizentes com a via recursal eleita pelo Agravante, entendo que o agravo de instrumento não preenche todos os pressupostos.

O agravo tem como objeto decisão que não acolheu pedido de redução de valor atribuído a honorários de perícia judicial, conforme Acordo de Cooperação Técnica n. 21/2016, nos seguintes termos:

“(...) 1. Como ponto controvertido, estabeleço: O grau da lesão ou invalidez. 2. Para a realização da perícia nomeio o médico Dr. Eros Dantas Alves Ferreira, que servirá escrupulosamente o encargo, independente de compromisso (CPC, art. 466). As partes podem indicar assistentes e formular quesitos em 15 dias (CPC, art. 465). 3. Arbitro os honorários do perito judicial em 03 (três) salários mínimos, atento à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré. (...)” Destaquei.

O Agravante defende, com fulcro no art. 1.015, do CPC, que o agravo de instrumento constitui meio recursal cabível, adequado e útil para impugnar precisamente a parte da decisão fixou o valor de honorários da perícia técnica judicial.

Diferentemente do sistema recursal passado em que o agravo de instrumento poderia ser manejado contra decisões interlocutórias capazes de causar lesão grave e de difícil reparação, bem como contra decisões acerca da inadmissibilidade da apelação ou dos seus efeitos, o atual Código de Processo Civil acabou por restringir este meio de impugnação recursal. A partir de então, o art. 1.015 do CPC estabeleceu um de rol de hipóteses taxativas que regulam o estreito manejo deste recurso.

Prescreve o mencionado art. 1.015, verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com efeito, o dispositivo enumera de forma moderadamente taxativa o âmbito de interposição do agravo de instrumento, denotando a obrigação de se analisar devidamente o juízo de admissibilidade deste meio recursal.

Isto, porém, não impede que algumas das hipóteses descritas nos incisos do artigo sejam interpretadas extensivamente, de modo a garantir eficazmente um meio de irresignação contra as decisões interlocutórias cuja impugnação tenha caráter de urgência baseado na probabilidade de inutilidade futura do julgamento da questão em sede de apelação.

Nesse aspecto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT e REsp nº. 1.704.520/MT, que resultou na edição do tema 988, elaborou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Não obstante tal ampliação de interpretação do cabimento do agravo, não se afigura crível admitir sua interposição face decisão que apenas estabeleceu os honorários de perícia médica de forma distinta do que preceituado em acordo de cooperação técnica. A decisão agravada não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos que compõe o art. 1.015, do CPC.

Demais disso, não há urgência efetiva na apreciação imediata acerca da adequação do valor dos honorários da perícia judicial, uma vez que as despesas processuais são apenas adiantadas pelos interessados, porém, serão de responsabilidade efetiva da parte sucumbente no provimento final.

Dessa forma, creio que o Agravante busca impugnar conteúdo decisório sem correspondência legal com os incisos do art. 1.015, do CPC, o que revela a impropriedade/inviabilidade do agravo.”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3334722 - Pág. 01/03.

É como voto.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2021